Tribunal: TJDFT
Processo: 0718881-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 833 DO CPC. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração mensal do executado, formulado em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhorar o salário do executado em 30%.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 7° caput e inciso X da Constituição Federal, dispõe que os trabalhadores têm o seu salário protegido em forma de lei.
3.1. A legislação ainda estabelece, por meio do art. 833 inciso IV, que, a remuneração, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e a remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nos casos do pagamento de prestação alimentícia.
3.2. De acordo com entendimento do STJ, a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do devedor forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3.3. Nesse panorama, a renda do agravante, não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.”
Dispositivos relevantes: art. 7°, X, CF; art. 833, IV, CPC.
Jurisprudência relevante: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)